Tribunal: TJDFT
Processo: 0716235-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716235-34.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUCAO RECORRIDA: AZEVEDO IMOVEIS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO. VALOR. I – A multa por ato atentatório à dignidade da justiça foi arbitrada em r. pronunciamento judicial anterior, e não na r. decisão agravada, que rejeitou o pedido de reconsideração e manteve a sanção, acolhendo pedido subsidiário para reduzir o seu valor. A preclusão temporal operada quanto à decisão que arbitrou a multa impede o exame da matéria, art. 507 do CPC. II – A redução da multa de 10% para 5% do valor atribuído à causa observou o disposto no art. 77, §2o, do CPC, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Não constatado o arbitramento excessivo, mantém-se o valor da sanção. III – Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 218, 219, 1.003 e 1.026, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a matéria atinente à fixação da multa não se encontra preclusa, porquanto devidamente tempestivo o agravo de instrumento; b) artigo 77, incisos IV e VI, e §§ 1o e 2o, do CPC, defendendo o afastamento da multa, por ausência de advertência prévia e diante da inexistência de qualquer ato atentatório à dignidade da Justiça. Subsidiariamente, postula a redução do valor fixado, porquanto desproporcional. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 77, incisos IV e VI, e §§ 1o e 2o, 218, 219, 1.003 e 1.026, todos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Em conclusão, observada a data da prolação da r. decisão que fixou a multa processual; o termo final para interposição de recurso e o fato de que o pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal, tampouco o efeito interruptivo dos embargos se referiu a essa r. decisão, infere-se que ocorreu a preclusão temporal para a agravante-executada insurgir-se quanto à aplicação da sanção por ato atentatório à dignidade da justiça, o que impede a sua análise neste agravo de instrumento, em razão da vedação legal expressa do art. 507 do CPC [...] Analisados os fundamentos expostos na r. decisão, constata-se que foram devidamente sopesadas as circunstâncias dos autos e a conduta processual da agravante-devedora, notadamente a posterior celebração de acordo e pagamento realizado para satisfazer a dívida principal [...] extrai-se que a multa foi reduzida pela metade do valor inicialmente arbitrado, o que não revela arbitramento excessivo, ao contrário, denota observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em especial porque o patamar máximo legal é de até 20%, art. 77, §2o, do CPC, e a redução foi para 5% do valor da causa” (id. 18584653 - Págs. 3, 4 e 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ Por fim, determino que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016